Tribunal: TJSP
Processo: 0000477-58.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e POSSE DE ARMA. Materialidade e autoria comprovadas apenas quanto ao tráfico praticado por RUAN, réu confesso. JONATHAN, por sua vez, apresentou negativa dos fatos, corroborada por RUAN. Relatos dos policiais quanto à apreensão de drogas que não traz elementos suficientes para afastar a versão apresentada pelos réus em autodefesa. Também se mostrou

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e POSSE DE ARMA. Materialidade e autoria comprovadas apenas quanto ao tráfico praticado por RUAN, réu confesso. JONATHAN, por sua vez, apresentou negativa dos fatos, corroborada por RUAN. Relatos dos policiais quanto à apreensão de drogas que não traz elementos suficientes para afastar a versão apresentada pelos réus em autodefesa. Também se mostrou adequada a absolvição dos réus pelo crime de associação para o tráfico. Em relação à apreensão de 01 cartucho de calibre .38 desacompanhado de arma capaz de dispará-lo, absolvição mantida por atipicidade material da conduta. Condenação mantida nos termos da r. Sentença recorrida. Dosimetria da pena de RUAN, por outro lado, readequada para fixar a pena-base no mínimo legal, afastar a reincidência, incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e fixar o regime inicial semiaberto. Apelo defensivo parcialmente provido e ministerial desprovido.